Tribunal: STF
Processo: ARE 1511372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. RAT. E DE TERCEIROS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE OBERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI Nº 10.101/2000. PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FORMA HABITUAL. RUBRICA QUE INTEGRA O SALÁRIO-DECONTRIBUIÇÃO. ENCARGO LEGAL DE 20%. DL Nº 1.025/69. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO PELO CPC/2015. 



    1- Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros os valores pagos a título de PLR aos empregados lotados no Estado do Rio de Janeiro. 



    2- Cinge-se, portanto, a controvérsia em aferir se é legítima a cobrança efetuada na execução fiscal nº 5069216-56.2021.4.02.5101, relativa à (i) incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros sobre valores pagos a título de PLR e (ii) sobre despesas com aluguel de imóvel relativo a diretor; bem como aferir (iii) se a forma de calcular a contribuição ao RAT adotada pela autoridade fiscal foi correta e (iv) se é constitucional ou legal a inclusão do encargo legal de 20% previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025/69. 



    3- Ao contrário do sustentado pela Embargante, a jurisprudência do STJ e desta E. Corte é pacífica no sentido de que a isenção tributária, correspondente à contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados, deve ocorrer apenas quando observados os limites da lei regulamentadora, no caso, a Lei nº 10.101/2000. Precedentes. 



    4- Na presente hipótese, a autoridade fiscal apurou que, com exceção dos funcionários lotados no Estado do Rio de Janeiro, os demais estabelecimentos não possuíam acordo coletivo ou plano de PLR para respaldar o pagamento dos valores pagos a tal título, não preenchendo, assim, os requisitos da Lei nº 10.101/2000. 



    5- No tocante aos funcionários lotados em estabelecimentos no Estado do Rio de Janeiro, verificou-se que o pagamento da parcela relativa à PLR ocorreu em data anterior à sua regulamentação, ou seja, não houve negociação prévia estabelecendo os critérios de metas e distribuição de resultados antes do período tido como base, violando o disposto no art. 2º, §1º, II, da Lei nº 10.101/2000, e assim descaracterizando tal acordo como um instrumento de estímulo ao aumento da lucratividade ou de resultados. Precedentes: STJ, REsp 1216838/RS, Segunda Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 19/12/2011; TRF2, AC 0074792-91.2016.4.02.5101, Quarta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. LUIZ ANTONIO SOARES, E-DJF2R 02/08/2017; TRF3, AC 0005448-74.2014.4.03.6100, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. LUIS CARLOS HIROKI MUTA, DJ 03/08/2023. 



    6- Ainda que fosse possível ultrapassar essa questão, observa-se que a empresa não conseguiu comprovar perante a fiscalização o índice de atingimento de meta considerado para o pagamento da PLR, não tendo este sido tampouco corroborado pela fiscalização a partir da análise das informações constantes na DIPJ da contribuinte. Assim, ao que tudo indica, os valores pagos a título de PLR sequer observaram os termos do próprio plano acordado, fundamento este que sequer foi impugnado pela Embargante. 



    7- É hígida a cobrança das contribuições previdenciárias e de terceiros sobre os valores de aluguel pagos a diretor, uma vez identificada a habitualidade no pagamento desses valores, que integram a remuneração, sujeitando-se à incidência de contribuição previdenciária. Ao contrário do alegado, não ficou provado que tais valores se qualificavam como auxílio-moradia ou a ajuda de custo prevista no art. 28, §9º, g, da Lei nº 8.212/91. 



    8- Não obstante o teor da Súmula nº 351 do STJ, a diferença relativa à contribuição ao RAT ora cobrada não decorre do reenquadramento da atividade da Embargante, mas apenas da aplicação da alíquota correta de acordo com a própria atividade informada pela Embargante ao Fisco. 



    9- Além da Embargante ter reconhecido perante a fiscalização o recolhimento a menor, nos presentes autos não foi produzida qualquer prova apta a demonstrar que a atividade preponderante da Embargante em 2009 foi de fato diversa daquela informada ao Fisco, não havendo elementos para desconstituir a autuação fiscal. 



    10- A legalidade e constitucionalidade do encargo legal de 20% previsto no DL nº 1.025/69 já foi reiteradamente reconhecida pela jurisprudência pátria. Precedentes. Embora se considere que o referido encargo substitua os honorários de sucumbência em sede de embargos à execução fiscal, tal encargo não se identifica integralmente com os honorários advocatícios de sucumbência, razão pela qual não há que se falar em revogação tácita pelo art. 85 do CPC, devendo-se observar o princípio da especialidade. Precedentes: STJ, Primeira Turma, REsp 1798727/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 04/06/2019; TRF2, AC 0164726-26.2017.4.02.5101, Terceira Turma Especializada, Rel. Des. Fed. CLAUDIA NEIVA, DJ 14/09/2021. 



    11- Apelação da Embargante não provida. Apelação da União Federal provida para, reformando a sentença, julgar integralmente improcedentes os embargos à execução. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 34, § 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 7º, IX; 195, I, 'a', e II; e 201, § 11 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1260750 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1100), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 23/09/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente